Tribunal: TJMT
Processo: 0057513-92.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057513-92.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ART - DECORACAO DE AMBIENTES LTDA - ME - CNPJ: 04.718.820/0001-74 (APELADO), JOAO BATISTA GONCALVES - CPF: 143.440.339-49 (APELADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (APELADO), TEREZA PINTO GONCALVES - CPF: 022.061.951-43 (APELADO), VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER - CPF: 567.525.471-49 (APELADO), SILVANA PINTO GONCALVES GUIMARAES - CPF: 616.447.491-49 (APELADO), EDSON DE MATOS GUIMARAES - CPF: 250.885.213-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –

NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CULPA DO CREDOR – DESÍDIA NA CITAÇÃO DOS RÉUS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O despacho que recebe a petição inicial só interrompe a prescrição se a citação foi realizada no período fixado na lei processual.

É inaplicável a Súmula 106 do STJ diante da inércia do exequente em não diligenciar de forma a evitar o decurso do prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Execução de Título Extrajudicial
extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição.

A apelante alega que a prescrição intercorrente não incide durante a suspensão da lide.

Sem contrarrazões, pois não ocorreu a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda.
E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal
(§§1º e 2º do art. 219 do CPC/73, vigente à época da propositura desta demanda).

Necessário analisar os atos praticados na lide, os quais estão bem descritos na sentença nestes termos:

A parte requerente alegou ter celebrado com as partes requeridas a Cédula de Crédito Comercial de
n. 40/00464-3
, em 24/05/2010, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil).

Pelo qual ficaram inadimplentes os requeridos, totalizando o débito de R$ 223.551,14, em 15/12/2015.

Distribuída a demanda em 15/12/2015, foi proferida a decisão inicial em 11/01/2016 com o recebimento da demanda e determinação de citação dos requeridos.

Desentranhados mandados, o requerente não efetuou o pagamento das diligências.

Intimado o requerente em decisão de ID 60008861 - pág. 52 para trazer o comprovante do depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, trouxe aos autos o recibo ao ID 60008861 - pág. 56, em 14/10/2016.

Indeferido o recibo trazido por se tratar de cópia de documento de transferência bancária e intimado o requerente a dar o regular andamento ao feito em decisão de ID 60008861 - pág. 59, compareceu ao ID 60008861 - págs. 60/61, trazendo aos autos o respectivo comprovante do depósito da diligência.

Expedidos 02 (dois) mandados e, após a devida intimação e pagamento das diligências, cumpridos, entretanto, resultaram negativos.

O requerente veio ao ID 60008861 - págs. 73/75, em 27/06/2017, pleiteando pela consulta de dados dos requeridos junto aos sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud. Reiterou o pedido às fls. 64, em 20/03/2018.

Expedidos 04 (quatro) mandados e, após a devida intimação e pagamento da diligência, cumpridos, entretanto, todos resultaram negativos.

Compareceu ao ID 60008861 - pág. 108, em 02/02/2018, pleiteando a citação dos requeridos por edital, o que foi indeferida em decisão de ID 60008861 - pág. 110, posto que o requerente não havia esgotado os meios possíveis de localização dos requeridos.

Intimado o requerente. Este veio ao ID 60008861 - pág. 111, em 31/07/2018 pleitear a consulta junto aos sistemas Bacenjud, Siel, Sanemat e Energisa. O que foi deferido parcialmente em decisão de ID 60008861 - pág. 112, com a consulta junto ao sistema Bacenjud.

Enviadas cartas de citação aos requeridos, estas retornaram negativas.

Expedidos 06 (seis) mandados e, após a devida intimação e pagamento da diligência, cumpridos, entretanto, todos resultaram negativos.

Comparece ao ID 60008863 - págs. 2/3, em 31/03/2020, pleiteando a consulta de endereço junto aos sistemas Renajud, Serasajud e as empresas de telefonia, bem como subsidiariamente a citação dos requeridos por edital.

Digitalizada a demanda, o requerente requereu o prosseguimento do feito, em 14/10/2021, ID 67759973.

Em decisão de ID 91824114, foi devidamente intimado o requerente a se manifestar acerca do decurso de prazo prescricional sem efetivar o cumprimento da liminar e citação dos requeridos.

Este compareceu junto ao ID 92798432 afirmando que não houve desídia, não havendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Extrai-se dos autos que o apelante não agiu com presteza na tentativa de localizar o devedor, pois desde a propositura da Ação precisou ser intimado diversas vezes, inclusive pessoalmente, para depositar a diligência com a finalidade de cumprimento do mandado.

Desse modo, como a vigência do Contrato expirou em 1º/6/2015, e por se tratar de prazo quinquenal, a prescrição para a sua cobrança decorreu em 1º/6/2020, ocasião em que o réu, ora apelado, ainda não havia sido citado.

Posto isso, não se aplica neste caso a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023